Tribunal: STF
Processo: RHC 268629
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 928.147/SC, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DE CONDUTAS. IRRETROATIVIDADE DE NORMA ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus e não concedeu a ordem de ofício por ausência de ilegalidade manifesta. A agravante foi condenada por crime contra a ordem tributária, tipificado no art. 1º, II, da Lei n. 8.137/1990, com pena de 3 anos e 10 dias de reclusão, substituída por medidas restritivas de direitos, além de multa e reparação de danos.
2. A condenação decorreu da prática reiterada de condutas delitivas, configurando continuidade delitiva, com débito tributário de R$ 15.652,42 (quinze mil seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos), valor superior ao limite de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) previsto na legislação estadual vigente à época dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o princípio da insignificância é aplicável em caso de reiteração de condutas delitivas; e (ii) saber se a alteração normativa que eleva o valor mínimo para execução fiscal pode retroagir para beneficiar a agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reiteração da conduta impede a aplicação do princípio da insignificância, mesmo que o valor do tributo aludido seja inferior ao limite estabelecido para execução fiscal.
5. A Portaria GAB/PGE n. 58/2021, que dispensa a cobrança de dívida tributária inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não se equipara a lei penal e, portanto, não pode retroagir para beneficiar a agravante.
6. O valor total de ICMS sonegado pela agravante ultrapassa o montante definido como parâmetro para o ajuizamento de execução fiscal em Santa Catarina, afastando a aplicação do princípio da insignificância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido (doc. 55).

Neste recurso ordinário, busca-se:

[...] o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, absolver a Paciente da imputação do crime tipificado no art. 1º, II, e V, da Lei nº 8.137/90, na forma do art. 71 do Código Penal em razão da atipicidade material da conduta que lhe foi imputada, nos termos do art. 386, III, do CPP (doc. 65, p. 4).

É o relatório. Decido.

Este recurso é inviável.

Inicialmente, registro que, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.747.797/SC), verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado em 23/4/2025. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:

A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A propósito, confira-se o seu teor:
"Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem pedido de liminar, impetrado em benefício de CAROLINE RICHARTZ DE SOUZA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA no julgamento da Apelação Criminal n. 0900122-29.2019.8.24.0082/SC.
Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 3 anos e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por medidas restritivas de direitos, além do pagamento de 16 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 1º, II, da Lei n. 8.137/1990, na forma do art. 71 do Código Penal - CP.
Interposta apelação por ambas as partes, o Tribunal de origem deu provimento apenas ao recurso da acusação, condenando a ré ao pagamento de reparação de danos, fixados no valor de R$ 15.652,42, na forma do art. 387, IV, do Código de Processo Penal - CPP. O acórdão ficou assim ementado:
[...]
No presente writ, a Defensoria Pública sustenta a atipicidade material da conduta, pois o valor do débito fiscal imputado à paciente - R$ 15.652,42 - é inferior ao piso de R$ 50.000,00, estabelecido pela Portaria GAB/PGE 58/2021, da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina, para execução fiscal, o que caracteriza a insignificância da conduta.
Argumenta que os fatos ocorreram entre 2013 e 2016, enquanto a Portaria GAB/PGE 58/2021 foi publicada em 2021. Não obstante, por ser norma penal mais benéfica, deve retroagir para beneficiar à ré, consoante disciplina os arts. 5º, XL, da Constituição Federal, e 2º, parágrafo único, do Código Penal - CP.
Requer a concessão da ordem para que seja absolvida a paciente, em razão da atipicidade material da conduta.
Informações prestadas às fls. 351/353 e 354/421.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do mandamus, conforme parecer juntado às fls. 423/427.
É o relatório.
Decido.
Diante da hipótese de habeas corpus, substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício.
Conforme relatado, busca-se a absolvição da paciente, sob o argumento de que o valor do tributo não pago é considerado insignificante pelo próprio Estado de Santa Catarina, o que torna a conduta penalmente irrelevante, bem como que essa nova interpretação, mesmo posterior aos fatos, deve ser aplicada em seu favor.
A irresignação foi examinada na Corte estadual, com estes fundamentos:
"1.2 Inviável, também, o reconhecimento da atipicidade material da conduta, diante da aplicação do princípio da insignificância. Registre-se que a cobrança do imposto suprimido/reduzido pela apelante (ICMS), segundo o art. 155, II, da Constituição Federal, é de competência dos Estados, in verbis:
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: [...]
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.
No âmbito estadual, para o reconhecimento do princípio mencionado, a Lei Estadual n. 12.646/03 prevê, como valor máximo, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), segundo o disposto no seu art. 5º, I, veja-se:
Art. 5º Independentemente do transcurso do prazo prescricional, não será encaminhada à Procuradoria Geral do Estado para ajuizamento a Dívida Ativa:
I - de valor inscrito até R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), relativa ao ICMS, exceto quando decorrente de multas não proporcionais ao valor do imposto ou da mercadoria.
Em 2012, sobreveio a Lei Estadual n. 15.856, que previu, em seu art. 16: "Art. 16. A Procuradoria-Geral do Estado fica dispensada de ajuizar execução cujo montante, em nome do devedor, não exceda a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)".
O dispositivo citado, no entanto, foi alterado com a publicação da Lei Estadual n. 17.427/17 e passou a contar com nova redação: "Art. 16. A Procuradoria-Geral do Estado fica dispensada de ajuizar execução cujo montante, em nome do devedor, não exceda a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)".
Posteriormente, editou-se a Lei n. 18.165/21, que instituiu o Programa Catarinense de Recuperação Fiscal de 2021 (PREFISSC/2021), com efeitos a partir de 20/7/2021 e, por força do disposto no seu art. 22, o art. 16 acima citado foi expressamente revogado, in verbis: "Art. 22. Fica revogado o art. 16 da Lei nº 15.856, de 2 de agosto de 2012".
Diante de tal panorama, foi editada, pela Procuradoria-Geral do Estado, a Portaria GAB/PGE 58, publicada no Diário Oficial do Estado em 21/7/2021, que, em seu art. 1º, prevê: "Art. 1º Fica estabelecido em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) o valor mínimo para ajuizamento de ação de cobrança da dívida ativa do Estado e de suas autarquias e fundações de direito público".
Na hipótese, o montante de imposto não recolhido, que deu origem à presente ação penal, segundo o termo de inscrição em dívida ativa, como já afirmado, atinge a soma atualizada de R$ 15.652,42 (quinze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos), diante das condutas praticadas nos de janeiro/2013 a maio/2013, de setembro/2013 a julho/2015 e de dezembro/2015 e janeiro/2016 (Notificação Fiscal n. 176030020499).
Ocorre que, não obstante seja o valor citado menor que aquele estabelecido na portaria GAB/PGE 58, os fatos aqui apurados foram praticados até o ano de 2016 e a referida Portaria foi publicada apenas em 21/7/2021, não se aplicando, portanto, ao caso.
Isso porque, segundo o disposto no art. 144 do Código Tributário Nacional, "o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada" (grifou-se).
Outrossim, a portaria mencionada não se reveste de caráter legal, e trata-se, portanto, de mero ato normativo interno destinado a ordenar os serviços executados por servidores vinculados à Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser confundidas as esferas administrativa e penal, independentes entre si.
[...]
Demais disso, tem-se que o valor descrito na portaria referida (R$ 50.000,00 - cinquenta mil reais), destoa, em muito, daquele aplicado em âmbito federal (R$ 20.000,00 - vinte mil reais) que, como se sabe, possui capacidade arrecadatória maior que os Estados.
Isso posto, não há que se falar em revogação tácita do art. 5º, I, da Lei Estadual n. 12.646/03, que limita em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) o valor a ser considerado para aplicação do princípio da insignificância.
[...]
Como se não bastasse, cumpre destacar que o benefício não se aplica em casos de conduta delitiva habitual, uma vez que a reiteração criminosa demonstra, por si só, a reprovabilidade social da conduta, incompatível, pois, com os pressupostos da insignificância.
Na hipótese, a recorrente praticou a conduta por 24 (vinte e quatro) vezes, em continuidade delitiva, o que demonstra sua contumácia e, assim, a reprovabilidade do comportamento, que não pode ser considerada ínfima.
[...]
Logo, inaplicável o princípio em tela." (fls. 79/82, sem destaque no original)
Vê-se, o acórdão recorrido negou a aplicação do princípio insignificância sob o fundamento de que a paciente cometeu o crime reiteradas vezes, configurando continuidade delitiva e reprovabilidade social.
Ressaltou que o valor a ser usado como parâmetro para a insignificância deveria ser o da legislação vigente à época dos fatos. No caso, a Lei Estadual n. 12.646/03 previa um limite de R$ 2.500,00. Como o débito da paciente era de R$ 15.652,42, ele ultrapassava em muito esse valor, o que impediria a aplicação do princípio.
Ademais, foi destacado que a portaria é um mero ato normativo interno, destinado a organizar os serviços da Procuradoria-Geral do Estado, e não se confunde com a esfera penal.
Com base no art. 144 do Código Tributário Nacional, a lei que rege o ato é a vigente na data do fato gerador, não podendo uma norma posterior, e de caráter meramente administrativo, retroagir para beneficiar a ré na esfera penal.
Desse modo, o entendimento adotado na instância ordinária está em consonância com a jurisprudência desta Corte no exame de casos análogos.
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, "a", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.
Publique-se.
Intimem-se."
Como visto, a paciente cometeu crime contra a ordem tributária reiteradas vezes, configurando continuidade delitiva e reprovabilidade social.
Ressaltou-se que o valor a ser usado como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância deveria ser o da legislação vigente à época dos fatos. No caso, a Lei Estadual n. 12.646/03 previa um limite de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Como o débito da paciente era de R$ 15.652,42 (quinze mil seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos), ele ultrapassava em muito esse valor, o que impediria a aplicação do princípio.
Ademais, consignou-se que a portaria é um mero ato normativo interno, destinado a organizar os serviços da Procuradoria-Geral do Estado, e consoante os termos dispostos no art. 144 do Código Tributário Nacional – CTN a lei que rege o ato é a vigente na data do fato gerador, não podendo uma norma posterior, e de caráter meramente administrativo, retroagir para beneficiar a ré na esfera penal.
[...]
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental no  habeas corpus (doc. 56 — grifos meus e no original).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que:

[...]. A reiteração delitiva do delito de descaminho e figuras assemelhadas impede o reconhecimento do princípio da insignificância, ainda que o valor apurado esteja dentro dos limites fixados pela jurisprudência pacífica desta Corte para fins de reconhecimento da atipicidade (HC 129.382 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16/9/2016).

Diante dessas premissas, verifica-se que o princípio da insignificância não se aplica às hipóteses em que há reiteração delitiva em crimes de descaminho e figuras correlatas, pois a proteção conferida pelo ordenamento jurídico transcende o mero valor econômico envolvido e alcança bens jurídicos de elevada relevância, como os valores ético-jurídicos tutelados pelo Estado. Desse modo, ainda que o montante sonegado se situe dentro dos limites tradicionalmente considerados pela jurisprudência para fins de tipicidade material, a habitualidade criminosa e a gravidade intrínseca da conduta afastam a incidência do princípio da insignificância.

Nessa perspectiva, não vislumbro teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a superação do referido óbice processual, qual seja, o trânsito em julgado da condenação.

Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator